Tribunal: TJDFT
Processo: 0714454-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0714454-69.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS AUDITORES DA RECEITA DO DISTRITO FEDERAL - SINDIFISCO-DF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo SINDICATO DOS AUDITORES DA RECEITA DO DISTRITO FEDERAL - SINDIFISCO-DF, contra a decisão que indeferiu o pedido de urgência consistente em obter o direito a indenização referente a conversão de licença prêmio não fruída em pecúnia, com a inclusão do auxílio alimentação e do abono de permanência. A decisão agravada ostenta os seguintes termos (ID 153032067, dos autos referência): Trata-se de ação de conhecimento de natureza coletiva, com pedido de tutela de urgência, proposta pelo SINDICATO DOS AUDITORES DA RECEITA DO DISTRITO FEDERAL (SINDIFISCO/DF) contra o DISTRITO FEDERAL. O sindicato autor pretende obter o direito de os substituídos receberem indenização referente a conversão em pecúnia de licença prêmio não fruída, com a inclusão do auxílio alimentação e do abono de permanência. Menciona que a LC n. 840/2011 instituiu o regime jurídico dos servidores público do Distrito Federal e previu a licença prêmio por assiduidade (3 meses a cada 5 anos), a qual passou a ser denominada de licença-servidor com a LC n. 952/2019. Diz que a inclusão do abono de permanência na licença indenizada foi realizada em novembro de 2019, nos termos do artigo 6o, II, do Decreto distrital n. 40.208/2019. Contudo, diz que houve exclusão indevida do abono de permanência na base de cálculo da licença prêmio indenizada aos aposentados. Faz referência ao tema n. 516, de 22 de junho de 2022, do c. STJ, em que foi reconhecido o direito ao servidor inativo de conversão da licença prêmio em pecúnia quando não fruída na ativa e nem contado em dobro para fins de aposentadoria. Menciona a sentença proferida nos autos n. 0741494-17.2019.8.07.0016, do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, e diversos julgados sobre a matéria. Argumenta que se o servidor, em atividade, percebia abono de permanência e auxílio-alimentação, razão pela qual esses valores devem integrar a indenização referente a licença-servidor. Requer, liminarmente, a inclusão dos valores referentes ao auxílio alimentação e ao abono de permanência na rubrica licença-servidor. No mérito, pede a confirmação da tutela de urgência e a procedência dos pedidos para: I. declarar o direito dos substituídos à inclusão do valor do auxílio-alimentação e do abono de permanência na indenização da conversão da licença-prêmio/licença-servidor em pecúnia; II. condenar o réu ao cumprimento de obrigação de fazer, com o fim de proceder a inclusão do auxílio alimentação na base de cálculo da indenização decorrente da conversão da licença-prêmio em pecúnia; III. condenar o réu ao pagamento dos valores retroativos do auxílio-alimentação e do abono de permanência não incluídos na indenização da licença-prêmio/licença-servidor, acrescidos de juros de mora e correção monetária, na forma da lei, excluídas as parcelas eventualmente prescritas. Pleiteia a prioridade na tramitação dos autos, em razão de os substituídos serem, em maioria, servidores aposentados e maiores de 60 anos. Protesta a produção de provas, especialmente documental e pericial. Manifesta a dispensa da realização de audiência de mediação ou conciliação. Atribui à causa o valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais). Custas recolhidas (ID 152345188). O Juízo concedeu o prazo de 72 horas para o Distrito Federal se manifestar sobre o pedido de tutela de urgência, por analogia, com fulcro no artigo 2o da Lei n. 8.437/1992 (ID 152445140). O CJU (1a a 4a) certificou o transcurso do prazo para manifestação do Distrito Federal (ID 152876670). DECIDO. A petição inicial preenche os requisitos essenciais e não é caso de improcedência liminar dos pedidos (artigo 334 do CPC). O tema n. 823 do repositório jurisprudencial de repercussão geral do STF preconiza que “os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos”. O deferimento da tutela de urgência, de natureza antecipatória, exige o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além da possibilidade de reversão da medida (§3o). A questão versa sobre o direito, ou não, de o servidor obter a inclusão de parcelas do auxílio alimentação e do abono de permanência na base de cálculo da licença-servidor (“licença prêmio por assiduidade”). A Lei Complementar distrital n. 840/2011 dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos do Distrito Federal, bem como prevê o direito a licença-servidor (“licença prêmio por assiduidade”) e a conversão em pecúnia. A Lei Complementar distrital n. 952, de 16 de julho de 2019, alterou a LC n. 840 de 2011, inclusive os artigos 139 ao 143, que dizem respeito a licença-servidor. O Decreto distrital n. 40.208, de 30 de outubro de 2019, estabeleceu normas regulamentares para a concessão dos benefícios de licença-servidor, de que tratam os artigos 139 e seguintes da Lei Complementar distrital n. 840, de 23 de dezembro de 2011 [com redação dada pela Lei Complementar n. 952, de 16 de julho de 2019], bem como de licença-prêmio, de que tratam os artigos 2o, 3o, 4o, 5o e 6o, também da Lei Complementar n. 952, de 2019, aos servidores da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Poder Executivo do Distrito Federal. A licença-servidor (“licença-prêmio por assiduidade”) é o direito do servidor ocupante de cargo efetivo usufruir a três meses de licença, a cada cinco anos de efetivo exercício, sem prejuízo da remuneração, e a possibilidade de conversão em pecúnia dos períodos não utilizados em atividade. O sindicato autor pretende obter, liminarmente, a inclusão de valores referentes ao auxílio alimentação e do abono de permanência na rubrica licença prêmio (licença servidor) dos substituídos (aposentados e pensionistas da carreira de auditores da Receita Federal). A medida postulada, em caráter de urgência, é satisfativa. A Lei n. 8437, de 30 de junho de 1992, dispõe sobre a concessão de medidas cautelares contra atos do poder público. O artigo 1o, §3o, preceitua que não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação. A inclusão de valores do auxílio alimentação e do abono de permanência na base de cálculo da licença prêmio em sede liminar esgota a pretensão final. A vedação legal afasta a plausibilidade do direito alegado. Também não há risco ao resultado útil do processo. O sindicato pretende obter acréscimo patrimonial aos substituídos. Esses valores significarão benefício a eles. Entretanto, a falta de pagamento imediato não lhes trará a ruína [diferentemente do que ocorreria, por exemplo, em caso de não pagamento dos próprios proventos de aposentadoria]. A questão exige contraditório, ampla defesa, dilação probatória e juízo de cognição exauriente. O pagamento de valores devidos pelo Poder Público por meio de requisitórios está previsto na Constituição Federal. O cumprimento da regra constitucional não é suficiente, por si só, para fundamentar a urgência alegada. A escolha do legislador constituinte é a regra. A situação narrada pelo sindicato autor não possui especificidade que permita a atuação excepcional do Poder Judiciário. Por fim, o julgado paradigma juntado pelo requerente ao ID 152345189 foi proferido em juízo de mérito (cognição exauriente). Portanto, inaplicável ao presente momento processual. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência. Nas razões do recurso, relata que a Lei Complementar n. 840/2011 prevê a licença prêmio por assiduidade, nos artigos 139 a 143, com parcial alteração pela Lei Complementar 952/2019, que no artigo 5o assegurou-se a conversão em pecúnia, como indenização. Invoca a incidência do Tema n. 516/STJ, no qual se firmou o entendimento de que o servidor federal inativo faz jus à conversão em pecúnia de licença-prêmio não fruída durante sua atividade funcional, nem contada em dobro para a aposentadoria, sendo irrelevante a comprovação de que a licença-prêmio não foi gozada por necessidade do serviço, sob pena de caracterizar o enriquecimento ilícito da Administração e independentemente de prévio requerimento administrativo. Defende o direito à inclusão do auxílio alimentação e do abono de permanência devido, em razão da permanência na atividade quando já teria direito à aposentadoria. Sustenta que estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência. Preparo efetuado. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso porque previsto no art. 1.015, I, do CPC. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. Para a concessão de tutela antecipada deve a parte agravante demonstrar, simultaneamente, os requisitos previstos no art. 300 do CPC, quais sejam, a nítida demonstração de probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No caso, verifica-se que a celeuma consiste na possibilidade de conceder ao agravante, em antecipação de tutela, pedido de indenização decorrente de conversão em pecúnia de licença prêmio não fruída, com a inclusão do auxílio alimentação e do abono de permanência. Nesse sentido, em que pese as robustas alegações do agravante, verifico que o pedido formulado tem natureza eminentemente satisfativa em relação ao pedido principal, o que viola o disposto no art. 1o, §3o, da Lei 8.437/92. Confira-se: Art. 1° Não será cabível medida liminar contra atos do Poder Público, no procedimento cautelar ou em quaisquer outras ações de natureza cautelar ou preventiva, toda vez que providência semelhante não puder ser concedida em ações de mandado de segurança, em virtude de vedação legal. (...) § 3° Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação. Sobre o tema, a Lei n. 9.494/97, que disciplina a tutela antecipada contra a Fazenda Pública, prevê em seu art. 2o-B que: “A sentença que tenha por objeto a liberação de recurso, inclusão em folha de pagamento, reclassificação, equiparação, concessão de aumento ou extensão de vantagens a servidores da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, inclusive de suas autarquias e fundações, somente poderá ser executada após seu trânsito em julgado”. Importa acrescentar que à tutela provisória requerida contra a Fazenda Pública aplica-se o disposto nos arts. 1o a 4o da Lei no 8.437, de 30 de junho de 1992, e no art. 7o, § 2o, da Lei no 12.016, de 7 de agosto de 2009, segundo reza o art. 1.059 do CPC. Como visto, existe óbice à concessão de liminar em desfavor da pessoa jurídica de direito público quando a medida “esgote todo, em qualquer parte, o objeto da ação”, que é o caso dos autos. Não se olvida que a jurisprudência pátria admite, em situações excepcionais, a concessão da antecipação de tutela em desfavor da Fazenda Pública, ainda que se trate de esgotamento do objeto da lide. Porém, aplica-se a exceção quando efetivamente restar comprovado o risco de lesão grave a direito, o que não se verifica na hipótese dos autos. Portanto, além da vedação legal de concessão de medida antecipatória de natureza satisfativa contra a Fazenda Pública, observa-se que o caso em comento carece de análise adequada mediante a instauração do contraditório e da ampla defesa, o que é inviável em sede de agravo de instrumento. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo. Ficam dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator